Tribunal: TJBA
Processo: 8000848-18.2021.8.05.0156
Classe: Apelação
Relator(a): ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão julgador: ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-07-13
Data de publicação: 2026-07-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000848-18.2021.8.05.0156

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE MACAUBAS

Advogado(s)
:

APELADO: PAULO XAVIER DA SILVA

Advogado(s)
:
MIRIS JAIRA RODRIGUES SILVA, JOSE ILTON ALMEIDA LIMA JUNIOR

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO POR OMISSÃO ESPECÍFICA. ACIDENTE DE TRÂNSITO. QUEDA DE MOTOCICLISTA. INSTALAÇÃO DE ONDULAÇÃO TRANSVERSAL (QUEBRA-MOLAS) IRREGULAR. AUSÊNCIA DE ESTUDO TÉCNICO PRÉVIO E SINALIZAÇÃO DEFICIENTE. VIOLAÇÃO À RESOLUÇÃO Nº 600/2016 DO CONTRAN E AO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA CONFIGURADA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8000848-18.2021.8.05.0156
, em que figuram como apelante MUNICIPIO DE MACAUBAS e como apelada PAULO XAVIER DA SILVA.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, em
conhecer e NEGAR P
ROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO,
nos termos da certidão de julgamento.

Salvador, .